Tribunal: TJDFT
Processo: 0724459-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional que exige a análise das circunstâncias do caso concreto para a sua decretação.
2. Não configurado o periculum libertatis no caso concreto, por ausência de riscos atuais que justifiquem a segregação cautelar, em respeito ao princípio da atualidade, não há falar em decretação da prisão preventiva do recorrido.
3. O fato de o acusado ser morador de rua e estar em local incerto, por si só, não permite concluir que tente se furtar à aplicação da lei penal e que seja imprescindível a sua segregação cautelar.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.